Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-16.2019.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000316-16.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE PEDRO DA SILVA MILANI - CPF: 049.293.311-10 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo (STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Pedro da Silva Milani
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 0000316-16.2019.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 56,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

Em suas razões recursais, a defesa postula a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, haja vista a sua utilização para a formação do convencimento do julgador, nos termos do que preconiza a Súmula n. 545 do STJ.

Por fim, prequestiona o art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e o art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores (Id. 167417255).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento do apelo interposto, com fundamento no entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Id. 167417257).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 172648187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 28 de junho de 2018, no terreno da empresa J. Pedro da Silva Milani EIRELI-ME, localizada na rua Martinho Lutero, esquina com a avenida Marechal Rondon, bairro Jardim Primavera, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o acusado
Jorge Pedro da Silva Milani
armazenava e tinha em depósito produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

A acusação afirma ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado
Jorge Pedro da Silva Milani
fazia funcionar estabelecimento e serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Durante inspeção na sede da Empresa J. Pedro da Silva Milani Eireli – ME, os servidores da SEMA apuraram que a Empresa J. Pedro da Silva Milani Eireli – ME exerce atividade de reciclagem.

Constataram ainda que na sede da Empresa J. Pedro da Silva Milani Eireli – Me havia depositados, em locais sem pavimentação e a céu aberto, materiais como ferragens, plásticos, tambores de óleo, filtros de óleo usados, embalagens de monoetanolamina industrial e outros materiais contaminados.

Verificaram derramamento de óleo em diversos pontos do terreno da Empresa J. Pedro da Silva Milani Eireli – ME, onde ocorre infiltração diretamente no solo.

Detectaram o funcionamento na Empresa J. Pedro da Silva Milani Eireli – ME de um lavador de veículos, sem piso impermeável, com fluentes de lavagem lançados diretamente no solo, e uma serralheria (...)
” (Id. 167417194, pp. 3-5).

Diante desses fatos, o acusado Jorge Pedro foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 56,
caput
, e art. 60, ambos da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo tão somente quanto ao delito previsto no art. art. 56,
caput
, da Lei n. 9.605/98, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada com a pena aplicada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor requerendo a redução da reprimenda, pois o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, o que torna cogente a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Ressaltou ademais que “
o juízo recorrido se utiliza da confissão do apelante a fim de reconhecer a autoria delitiva para condena-lo como incurso no art. 56 “caput” da Lei 9.605/97, mas na dosagem de pena reconhece a confissão como atenuante, porém, deixa de reduzir a pena do apelante, sob o argumento de “curvar-se” a Súmula 231 do STJ
”, desconsiderando a orientação trazida mais recentemente na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, imperioso registrar que, em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas na Parte Geral do Estatuto Penal, são genéricas e, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Assim, tal limitação é necessária para evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 231,
in
verbis
:

“
231.
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, o raciocínio sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça também é adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento de questão de ordem no Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, com repercussão geral, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é,
no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal
. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social.
” (STF, HC n. 597.270-4/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 4.6.2009) – destaquei.

Esse entendimento continua firme na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do julgado a seguir colacionado:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
” (STF – RE n. 1269051 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020).

Desta feita, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo.

Com efeito, esse julgador não desconhece que o tema foi afetado para a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), porém, até o momento encontra-se pendente de julgamento, prevalecendo, portanto, o entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ.

Assim,
considerando que na hipótese
sub judice
a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, motivo pelo qual mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023